Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-43.2023.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000789-43.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA - CNPJ: 23.236.392/0001-98 (RECORRENTE), WEBER SANCHES LACERDA - CPF: 228.887.688-36 (ADVOGADO), EDNA DE MELO SILVA - CPF: 022.866.941-33 (RECORRIDO), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO QUE INDICA A PARTE RECORRENTE COMO A RESPONSÁVEL PELO APONTAMENTO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO E LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO EFETUADA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A partir da leitura do extrato de negativação juntado com a inicial, verifica-se que a restrição foi originada unicamente pela Recorrente, inexistindo menção a qualquer outro possível credor.

Considerando a ausência de provas acerca da origem do débito negativado e da legitimidade da restrição efetuada, conclui-se que a parte recorrente empreendeu a inclusão do nome da Recorrida no cadastro de inadimplentes sem deter legitimidade para tal, não havendo que se falar em afastamento da sua condenação em danos morais
in re ipsa
.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por REDE OK – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E CRÉDITO LTDA contra a sentença proferida nos autos, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do(s) débito(s)
sub judice
, condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para julgar o feito improcedente, vez que comprovado nos autos que não é a credora responsável pela negativação do nome da Recorrida, atuando apenas como “mero” instrumento de acesso à base de danos da Serasa Experian.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de improcedência do pleito autoral, diante da suposta comprovação de que a Recorrente não seria a credora responsável pela negativação do nome da Sra. Edna de Melo Silva.

Desse modo, a fim de verificar a existência (ou não) de terceiro responsável pelo apontamento restritivo debatido nos autos, procedi à releitura dos autos, pela qual cheguei à conclusão de que
a sentença não comporta reforma
.

Isso porque, do extrato de negativação juntado com a inicial (id. 182947829) consta que a restrição foi originada unicamente pela REDE OK, inexistindo menção ao suposto credor, SEBASTIÃO CARLOS PIM.

E, ainda que haja credor diverso da Recorrente, é certo que esta dispõe das ferramentas pelas quais se efetuou a referida negativação, de modo a possibilitar que entre em contato com o seu cliente/credor e obtenha informações acerca da origem do débito e consequente legitimidade da inscrição negativa, o que não se verificou no caso em apreço.

Diante de tais elementos, presume-se que a parte recorrente empreendeu a inclusão do nome da Recorrida no cadastro de inadimplentes sem deter legitimidade para tal, não havendo que se falar em afastamento da sua condenação em danos morais – os quais, no caso de negativação indevida, ocorrem na modalidade
in re ipsa
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023